Tribunal: STF
Processo: HC 209056
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Neri Santos, em favor de Eberton Santos Rocha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.935.958/SP.



    O impetrante aduz que o paciente foi condenado por tráfico de drogas e que, mantida a condenação no Tribunal de Justiça, interpôs recurso especial, inadmitido pela Corte estadual. 



    Daí a interposição de agravo em recurso especial, não conhecido pelo STJ por violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto ele deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    O impetrante resolveu requerer a concessão da ordem de ofício, indeferida pelo Tribunal.



    Nesta Corte, sustenta que policiais violaram o domicílio do paciente e, por isso, deve ele ser absolvido, conforme promoção do Ministério Público Federal que oficia perante o STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Verifico que o STJ afirmou que “É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial".”



    Com efeito, o paciente, assistido por advogado, cometeu falha técnica na confecção do recurso especial, razão por que ele não foi admitido. Para tentar se livrar da inadmissão do recurso, requereu a concessão da ordem de ofício, o que acabaria por invalidar a falha técnica.



    A concessão da ordem de ofício independe da formulação do pedido e o julgador não é obrigado a dar provimento a um recurso inadmissível apenas porque o recorrente entende que merece a concessão da ordem de ofício.



    Se a parte pretende o conhecimento de sua irresignação, deve se sujeitar ao sistema processual e confeccionar o recurso nos termos da legislação.



    Todavia, jamais deixei de conhecer de pedido inadmissível e tenho superado todos os óbices para enfrentar o mérito.



    Desse modo, analiso o pedido.



    Consta dos autos que o “acusado negou a traficância, afirmando que as drogas se destinavam a seu consumo pessoal e que o dinheiro era proveniente de um saque. Quanto aos demais objetos relacionados ao crime de tráfico (balanças de precisão, rolos de plástico filme, saquinhos), estavam em sua residência desde a outra ocasião em que fora preso. Recusou-se a fornecer material caligráfico para perícia dos manuscritos encontrados em seu poder (fl. 16). Em juízo, Eberton tornou a negar a prática da traficância. Apesar de assumir a posse do entorpecente, afirmou que não foram encontrados em seu poder quaisquer objetos relacionados à traficância, tais como saquinhos, plástico filme e balança de precisão, tampouco dinheiro. Disse que foi incriminado injustamente pelos policiais,que já o conheciam pela prática de roubos. As munições encontradas em sua residência eram realmente suas (mídia). (eDOC 31)



    Na apelação, o paciente, que confessou a posse da droga em Juízo, apenas requereu a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas. (eDOC 31)



    No recurso especial, inovou para dizer que sua casa foi violada sem o seu consentimento. Diz, ainda, que não foi feita perícia nos manuscritos.



    Ora, consta do acórdão da apelação que o próprio paciente se recusou a se submeter ao exame caligráfico, motivo por que não tem o direito de alegar nulidade por ausência do dito exame.



    Quanto à alegação de violação ao domicílio, vejo que é matéria inovada após a prolação da sentença. Em momento algum, alegou que houve entrada forçada na sua casa.



    Aliás, o paciente confessou, em Juízo e na presença de seu defensor, que possuía a substância, a afastar a suspeita de que policiais teriam arquitetado a operação para lhe prejudicar.



    Não há ilegalidade a ser reconhecida nesta via, razão pela qual nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente